Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de prova pericial. A recorrente alegou que a prova seria necessária para apurar eventual falha no projeto e respectiva responsabilidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar a realização da prova pericial. Preparo regular sob ID 3572806. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão indeferiu pedido de prova pericial, nos seguintes termos: “Não há mais matérias preliminares, por isso passo ao saneamento do feito. O juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Após a análise das alegações e provas constantes dos autos, o que se observa é que a parte autora alegou que o contrato firmado com a ré previa a entrega do apartamento com uma área privativa que circundaria o apartamento em forma de "U", isto é, abraçando três lados do apartamento mas, ao receber o imóvel, constatou que a área privativa em torno do imóvel formava um "L", de modo que um dos lados do apartamento em que se situa a janela do banheiro não conta com a tal área privativa. A parte ré não nega essa restrição na área disponível no entorno do apartamento efetivamente entregue à autora. O que alega simplesmente é que o apartamento da autora se situa no primeiro andar e as unidades nesse andar não contam com a área mencionada em forma de "U", mas sim em forma de L, conforme alegado na inicial porque esse lado faltante na área privativa da unidade da autora é ocupada com hidrantes e outros equipamentos coletivos. Alega, ademais, que essa conformação do apartamento efetivamente entregue está de acordo com o contrato firmado entre as partes e com memorial descritivo do imóvel. Não há controvérsia que justifique produção de prova pericial. O ponto controvertido consiste em verificar se o imóvel entregue à autora pela empresa requerida corresponde ao imóvel descrito no contrato de compra e venda. A planta do apartamento efetivamente entregue à autora é incontroversa inclusive em suas dimensões, conforme descrito na inicial. Também não se questionou quanto ao imóvel negociado entre as partes que está descrito no memorial descritivo do apartamento constante no contrato de compra e venda juntado aos autos, documento que não foi impugnado. Não vislumbro a pertinência de produção de quaisquer provas adicionais na situação em comento, pois a matéria de fato controvertida é provada documentalmente, aliada às informações alegadas na inicial que são incontroversas. Indefiro a produção da prova pericial pois não há elementos de fato que necessitem dela para esclarecimentos.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “A requerida opôs embargos de declaração no ID 120829902 em face da decisão de ID 118560315 , no prazo legal do artigo 1.023 do CPC, em suma requerendo a modificação da decisão alegando contradição e omissão em seus termos. Alega o embargante que a decisão embargada foi omissa e contraditória ao afastar a realização de prova pericial. Analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos presentes embargos, especialmente a contradição alegada, pois, formalmente, não foram apontadas as afirmações conflitantes nos autos nem se aponta quaisquer oposições entre fundamentação e a conclusão. De fato, o Magistrado é o destinatário da prova. Estando os autos aptos a receber provimento judicial é desnecessária a dilação probatória. Ademais, o manejo de embargos declaratórios é para apuração de eventual contradição apenas dentro da própria decisão, oriunda esta da incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Portanto, não há qualquer vício a ensejar o reexame da decisão por meio de embargos de declaração. O que de fato pretende é rediscutir a questão o que é vedado nesta via. Cito julgado que se aplica ao caso: "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE. 1. Impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios quando ausente qualquer dos vícios autorizadores do recurso. 2. Inexiste previsão, no art. 535 do Código de Processo Civil, para a rediscussão do litígio por meio de embargos declaratórios. A excepcional atribuição de efeitos modificativos ocorre, tão-somente, quando, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do decisum surja como conseqüência necessária. 3. Embargos declaratórios rejeitados.(20070020144762AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 23/04/2008, DJ 28/04/2008 p. 69)" Finalmente, como exposto na decisão embargada, prova pericial seria necessária se fosse necessário apurar se, de fato, a tal área externa é em forma de "U" ou em forma de "L", mas esse ponto na matéria de fato é incontroverso e não carece de vistoria no local. A rigor, a autora alega simplesmente que a área em torno da frente do apartamento deveria ser em "U", abarcando toda a frente, mas recebeu uma área menor, em formato de "L". E isso restou incontroverso. Desse modo, conheço dos presentes embargos para rejeitá-los.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCISA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CPC 1.015. ROL TAXATIVO. A decisão declinatória de competência é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, cuja admissibilidade restringe-se às hipóteses legais taxativamente especificadas. (Acórdão n.1064327, 07116252820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ART. 1015 CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O rol do art. 1.015 CPC/2015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão interlocutória sobre a competência do Juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065685, 07065241020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. Lado outro, ainda que superado o óbice da inadequação do recurso, a irresignação não atende aos pressupostos de admissibilidade. Conforme se verifica da decisão agravada, o juízo indeferiu a prova pericial sob o fundamento de que seria desnecessária e porque os fatos são incontroversos, uma vez que a autora alegou que o imóvel oferecido à venda teria uma área externa em “U” e que aquele entregue a referida área teria formato de “L”. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a afirmar que a constatação de eventual falha no projeto e respectiva responsabilidade somente seria possível por meio da prova técnica. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator